Tribunal: TRF3
Processo: 0003185-83.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
ementação das custas. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

O autor opôs Embargos de Declaração (fls. 371 a 373), os quais foram rejeitados (fls. 374 e 375).

Marco Antonio Barbeito dos Santos, em suas razões de Apelação (fls. 387 a 393), sustenta que, não obstante a demanda verse sobre interpretação de acordo coletivo de trabalho, a controvérsia deve ser solucionada pela Justiça Federal, pois decorre de relação jurídica determinada pela Lei 10.559/02. Quanto ao mérito, reitera o exposto à inicial.

A PETROBRAS, em suas contrarrazões (fls. 404 a 423), argumenta ser parte ilegítima, pois o pagamento do benefício em questão compete exclusivamente à União Federal; que se configurou a decadência ou prescrição dos créditos; que o valor do RMNR é informado em conformidade com os Acordos Coletivos de Trabalho; que os anistiados não têm direito a receber as verbas ora exigidas; que inexiste o direito à promoção.

A União Federal, em suas contrarrazões (fls. 436 a 447), alega que a RMNR não deve ser incluída integralmente nos valores salariais informados pela PETROBRAS ao Ministério do Planejamento, pois contempla especificidades laborais entre os variados regimes e condições especiais de trabalho; que a incidência de adicionais sobre os valores fixados a título de RMNR – que já os leva em consideração – é incorrer no bis in idem; que tal entendimento é reconhecido pela jurisprudência do TST.

Recebido o recurso em seu duplo efeito (fls. 478).

É o

Inteiro teor:
40/109)

0003185-83.2016.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. ANISTIADO. RMNR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACUMULAÇÃO DE PRETENSÕES. LIMITES DA JURISDIÇÃO. SÚMULA 170/STJ. REPARAÇÃO ECONÔMICA. ART. 8o ADCT, ART. 5o A 9o DA LEI 10.559/02. PROMOÇÕES. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE.

1. A controvérsia relativa à Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNP é de competência da Justiça do Trabalho, haja vista demandar a interpretação de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, aí se incluindo os adicionais requeridos pelo autor, especificamente adicional por trabalho noturno, remuneração por serviço extraordinário e adicional de periculosidade/insalubridade. Precedentes do STJ e TST.

2. A competência para julgar ação que, de forma indevida, acumule pretensões de natureza diversa, a exemplo do que ora ocorre, cabe ao juízo onde primeiro intentada decidir nos limites de sua jurisdição, consoante Súmula 170/STJ.

3. A reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, recebida pelo autor encontra fundamento nos artigos 8o do ADCT e 5o a 9o, da Lei 10.559/2002.

4. As promoções a que faria jus o anistiado foram consideradas por ocasião da análise do pedido pelo próprio Ministério da Justiça; outrossim, uma vez concedido o benefício, não mais se aplicam os critérios de promoção, mas apenas de reajustes. Entendimento diverso equivaleria à insustentável presunção de que ao anistiado seriam concedidas infindáveis promoções, ainda que já houvesse alcançado o prazo máximo de permanência em atividade.

5. É o que ocorre no caso em tela. Conforme mencionado em sentença e exposto pela PETROBRAS em sua contestação, “as cartas declaratórias de salários colacionadas ao feito pelo próprio autor mostram (notadamente nos documentos dos autos), que a remuneração foi informada considerando-se as progressões de salários, tanto que o seu nível passou do 220 para o 243 e o cargo mudou de AUXILIAR DE ESCRITÓRIO a para ASSISTENTE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO, no ano de 2006. Em suma, o Autor recebeu 23 níveis até o início da vigência do ACT/2007 [...] Na época da implantação do PCAC/2007, o autor passou para o nível 453A e seu provento é hoje de R$10.841,33” (fls. 289 e 290). Ademais, “o tempo em que o anistiado permaneceria em atividade, computando todo o tempo de serviço até a data da promulgação da lei (2002) ou mesmo até a data do Ato Ministerial que ratificou a anistia e concedeu a reparação econômica (2007) já estava em muito superado, pois [o autor] já estava aposentado desde 1985. Assim, a situação do autor na condição de anistiado se assemelha à do ex-empregado aposentado para quem não pode ser concedida promoção posterior à data do jubilamento” (fls. 292). Precedentes.

6. Impõe-se, portanto, a negativa de provimento aos pedidos cuja competência é da Justiça Federal.

7. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003185-83.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: MARCO ANTONIO BARBEITO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: JOAO GILBERTO SILVEIRA BARBOSA - SP86396-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003185-83.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: MARCO ANTONIO BARBEITO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: JOAO GILBERTO SILVEIRA BARBOSA - SP86396-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Ordinária, proposta por Marco Antonio Barbeito dos Santos em face da União Federal e de Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS. Informou o autor ter feito parte do quadro de funcionários da empresa petrolífera até a rescisão de seu contrato de trabalho por motivação exclusivamente política, razão pela qual veio a ser reconhecida e declarada sua condição de anistiado político, nos termos do art. 1o, I e II, cc. art. 19, ambos da Lei 10.559/02, passando a perceber, desde 10.08.2006 e com efeitos retroativos a 05.10.1988 (fls. 14), reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, cujo valor deve ser igual ao da remuneração recebida se na ativa estivesse, nos termos do art. 6o daquela Lei, razão pela qual a empresa informa ao Ministério do Planejamento os valores pagos aos trabalhadores da ativa; informou ainda que, a partir de 2007, através de Acordo Coletivo de Trabalho, a PETROBRAS instituiu parcela denominada como “Remuneração Mínima por Nível e Regime”, ou RMNR. Alegou o autor que o valor informado pela PETROBRAS ao Ministério do Planejamento, a título de RMNR, é inferior ao valor que consta da tabela relativa ao previsto em Acordo Coletivo de Trabalho; que, interpelada, a empresa atribuiu a diferença ao desconto de alguns adicionais aos quais o autor não faria jus, a saber, adicional por trabalho noturno, remuneração por serviço extraordinário e adicional de periculosidade/insalubridade; que faz jus às promoções como se na ativa estivesse, o que não vem sendo praticado pela empresa, ainda que estivesse no topo da tabela salarial; que deveria ser concedida ao autor a reposição de níveis prevista no Termo de Aceitação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007. É o que requer, além da antecipação da tutela. Juntou documentos (fls. 12 a 213).

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (fls. 217 e 218).

A PETROBRAS apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita (fls. 242 e 243).

Citada, a PETROBRAS apresentou contestação (fls. 255 a 297). Apresentou documentos (fls. 298 a 319).

Citada, a União Federal apresentou Contestação (fls. 321 a 333). Apresentou documentos (fls. 334 a 339).

Réplica pelo autor (fls. 343 a 347).

Retificado o valor da causa, vindo a ser atribuído o valor de R$147.314,20 (fls. 362).

Na sentença (fls. 360 a 367), o MM Juízo a quo acolheu a impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$147.314,20; quanto ao mérito, consignou que a questão relativa à metodologia de cálculo da RMNR se encontra pendente de análise junto à Justiça do Trabalho, sendo que eventual modificação da forma de cálculo da RMNR, nos termos da inicial, só poderá vir eventualmente a ser efetivada após o reconhecimento de vício na aplicação de norma prevista no acordo coletivo de trabalho, tratando-se de competência inequívoca da Justiça do Trabalho; que, na hipótese de acumulação indevida de pedidos, sendo um deles, o prejudicial, de caráter trabalhista, deve a demanda ser julgada pela Justiça do Trabalho, conforme pacífico entendimento do STJ; que o autor não tinha a possibilidade de progredir na carreira, pois já teria recebido 23 níveis salariais; que igualmente não faz jus às demais verbas requeridas, pois relativas a condições de trabalho individualizadas, não sendo incorporadas ao salário de benefício do aposentado ou pensionista as vantagens de natureza indenizatória e transitória. Destarte, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015. Determinado o recolhimento da complementação das custas. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

O autor opôs Embargos de Declaração (fls. 371 a 373), os quais foram rejeitados (fls. 374 e 375).

Marco Antonio Barbeito dos Santos, em suas razões de Apelação (fls. 387 a 393), sustenta que, não obstante a demanda verse sobre interpretação de acordo coletivo de trabalho, a controvérsia deve ser solucionada pela Justiça Federal, pois decorre de relação jurídica determinada pela Lei 10.559/02. Quanto ao mérito, reitera o exposto à inicial.

A PETROBRAS, em suas contrarrazões (fls. 404 a 423), argumenta ser parte ilegítima, pois o pagamento do benefício em questão compete exclusivamente à União Federal; que se configurou a decadência ou prescrição dos créditos; que o valor do RMNR é informado em conformidade com os Acordos Coletivos de Trabalho; que os anistiados não têm direito a receber as verbas ora exigidas; que inexiste o direito à promoção.

A União Federal, em suas contrarrazões (fls. 436 a 447), alega que a RMNR não deve ser incluída integralmente nos valores salariais informados pela PETROBRAS ao Ministério do Planejamento, pois contempla especificidades laborais entre os variados regimes e condições especiais de trabalho; que a incidência de adicionais sobre os valores fixados a título de RMNR – que já os leva em consideração – é incorrer no bis in idem; que tal entendimento é reconhecido pela jurisprudência do TST.

Recebido o recurso em seu duplo efeito (fls. 478).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003185-83.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: MARCO ANTONIO BARBEITO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: JOAO GILBERTO SILVEIRA BARBOSA - SP86396-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A controvérsia relativa à Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNP é de competência da Justiça do Trabalho, haja vista demandar a interpretação de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, aí se incluindo os adicionais requeridos pelo autor, especificamente adicional por trabalho noturno, remuneração por serviço extraordinário e adicional de periculosidade/insalubridade.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDO EM SISTEMA DE AUTOGESTÃO E REGULADO POR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCLUSÃO DE MENOR SOB GUARDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL.

1. É da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ação que discute a inclusão de menor sob guarda como beneficiário de plano de assistência à saúde oferecido por companhia estatal em sistema de autogestão e regulado por acordo coletivo de trabalho.

2. A interpretação de cláusulas de convenção ou acordo coletivo de trabalho sempre foi de competência da Justiça Laboral, mesmo antes da EC no 45/04, encontrando disciplina no art. 1o da Lei no 8.984/95. Precedentes.

3. Não há sentido em subtrair da Justiça Laboral a apreciação de questões que se mostrem intimamente ligadas à relação de trabalho, sob pena de se contrariar a própria lógica do sistema de distribuição de competência adotado pelo ordenamento jurídico pátrio.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(STJ, RMS 30859/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 22.11.2010)

Consoante oportunamente exposto em manifestação do Ministério Público, trata-se, inclusive, de tema abordado pelo Pleno do Colendo Tribunal Superior do Trabalho por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21900-13.2011.5.21.0012, conforme segue:

INCIDENTE DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR. CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE ADICIONAIS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM LEI, NORMAS COLETIVAS, REGULAMENTOS EMPRESARIAIS E CONTRATOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO. NORMA COLETIVA – INTERPRETACÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. EFEITOS DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. LIMITAÇÕES À AUTONOMIA DA VONTADE COLETIVA. EFICÁCIA DE NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. RESGUARDO DA DIRETRIZ DO ART. 7o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE JURÍDICA.

1. A questão submetida ao rito de recursos repetitivos está assim formulada: “levando em conta os antecedentes à negociação coletiva que instituiu a RMNR (remuneração mínima por nível e regime), os conteúdos das normas coletivas e a forma de apuração do título, a parcela „complementação da RMNR considera, exclui ou inclui e poderia considerar, excluir ou incluir, para os trabalhadores que os merecem, os adicionais previstos na Constituição da República e em Lei ou convencionais e contratuais?”

(...)

19. Considerando os fatos pretéritos e contemporâneos às negociações coletivas que levaram à criação da remuneração mínima por nível e regime – RMNR, pela Petrobras e empresas do grupo, pode-se concluir, sem que tanto conduza a vulneração do art. 7o, XXVI, da Constituição Federal, que os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do “complemento da RMNR”, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do “jus cogens”, podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha. 20. Sem alteração da jurisprudência predominante na Corte, não há que se cogitar de modulação.

(TST, Incidente de Recursos Repetitivos 21900-13.2011.5.21.0012, Pleno, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DJ 2.06.2018)

Por sua vez, a competência para julgar ação que, de forma indevida, acumule pretensões de natureza diversa, a exemplo do que ora ocorre, cabe ao juízo onde primeiro intentada decidir nos limites de sua jurisdição, consoante Súmula 170/STJ.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM FEDERAL. PRETENSÕES DISTINTAS DIRIGIDAS CONTRA O EMPREGADOR E CONTRA A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS. COMPETÊNCIAS MATERIAIS DIVERSAS. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 170/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Deduzidas de forma indevida duas pretensões distintas numa única ação, sem levar em conta as competências materiais diversas para análise dos pleitos formulados (Justiça do Trabalho e Justiça Comum), aplica-se, com as adaptações pertinentes, o teor da Súmula 170 desta Corte, segundo a qual "compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio".

2. Agravo interno provido.

(STJ, AgInt no CC 158989/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 2a Seção, DJe 16.10.2018)

Súmula 170/STJ: Compete ao Juízo onde primeiro foi intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, em juízo próprio.

É mister, portanto, o deslinde da controvérsia em relação aos demais pontos, a saber, a alegação de direito às promoções como se na ativa estivesse e reposição de níveis prevista no Termo de Aceitação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007.

É cediço que a reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, recebida pelo autor encontra fundamento nos artigos 8o do ADCT e 5o a 9o, da Lei 10.559/2002:

ADCT

Art. 8o. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo no 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei no 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.

Lei 10.559/02

Art. 5o A reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, nos termos do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será assegurada aos anistiados políticos que comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção dos que optarem por receber em prestação única.

Art. 6o O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual ao da remuneração que o anistiado político receberia se na ativa estivesse, considerada a graduação a que teria direito, obedecidos os prazos para promoção previstos nas leis e regulamentos vigentes, e asseguradas as promoções ao oficialato, independentemente de requisitos e condições, respeitadas as características e peculiaridades dos regimes jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares, e, se necessário, considerando-se os seus paradigmas.

(...)

Art. 7o O valor da prestação mensal, permanente e continuada, não será inferior ao do salário mínimo nem superior ao do teto estabelecido no art. 37, inciso XI, e § 9o da Constituição.

§ 1o Se o anistiado político era, na data da punição, comprovadamente remunerado por mais de uma atividade laboral, não eventual, o valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual à soma das remunerações a que tinha direito, até o limite estabelecido no caput deste artigo, obedecidas as regras constitucionais de não-acumulação de cargos, funções, empregos ou proventos.

§ 2o Para o cálculo da prestação mensal de que trata este artigo, serão asseguradas, na inatividade, na aposentadoria ou na reserva, as promoções ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teria direito se estivesse em serviço ativo.

Art. 8o O reajustamento do valor da prestação mensal, permanente e continuada, será feito quando ocorrer alteração na remuneração que o anistiado político estaria recebendo se estivesse em serviço ativo, observadas as disposições do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias.

Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto de Renda."

A esse respeito, cabe observar que as promoções a que faria jus o anistiado foram consideradas por ocasião da análise do pedido pelo próprio Ministério da Justiça; outrossim, uma vez concedido o benefício, não mais se aplicam os critérios de promoção, mas apenas de reajustes. Entendimento diverso equivaleria à insustentável presunção de que ao anistiado seriam concedidas infindáveis promoções, ainda que já houvesse alcançado o prazo máximo de permanência em atividade.

É o que ocorre no caso em tela. Conforme mencionado em sentença e exposto pela PETROBRAS em sua contestação, “as cartas declaratórias de salários colacionadas ao feito pelo próprio autor mostram (notadamente nos documentos dos autos), que a remuneração foi informada considerando-se as progressões de salários, tanto que o seu nível passou do 220 para o 243 e o cargo mudou de AUXILIAR DE ESCRITÓRIO a para ASSISTENTE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO, no ano de 2006.

Em suma, o Autor recebeu 23 níveis até o início da vigência do ACT/2007 [...]

Na época da implantação do PCAC/2007, o autor passou para o nível 453A e seu provento é hoje de R$10.841,33” (fls. 289 e 290). Ademais, “o tempo em que o anistiado permaneceria em atividade, computando todo o tempo de serviço até a data da promulgação da lei (2002) ou mesmo até a data do Ato Ministerial que ratificou a anistia e concedeu a reparação econômica (2007) já estava em muito superado, pois [o autor] já estava aposentado desde 1985. Assim, a situação do autor na condição de anistiado se assemelha à do ex-empregado aposentado para quem não pode ser concedida promoção posterior à data do jubilamento” (fls. 292).

Nesse sentido, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

ADMINISTRATIVO. ANISTIA. ASCENSÃO FUNCIONAL. REPARAÇÃO ECONÔMICA RELATIVA AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. INVIABILIDADE.

(...)

3. O art. 6o da Lei 10.559/2002 determina a) o pagamento da reparação econômica continuada equivalente à remuneração que o anistiado receberia se estivesse na ativa e b) a observância aos "prazos para promoção previstos nas leis e regulamentos". Devem-se, portanto, considerar as promoções por tempo de serviço a que faria jus no decorrer de sua vida funcional. Isso foi verificado pelo Ministério da Justiça.

(...)

(STJ, MS 10109/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 28.08.2009)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA E COMANDANTE DA AERONÁUTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

(...)

2. O Ministro de Estado da Justiça é a autoridade competente para apreciar requerimento de promoção de anistiado político formulado com base na Lei no 10.559/2002, evidenciando-se a ilegitimidade do Ministro da Defesa e do Comandante da Aeronáutica para figurar no pólo passivo do writ.

(...)

(STJ, EDcl no MS 12120/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3a Seção, DJe 22.11.2010)

ANISTIADOS POLÍTICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. REAJUSTES. MP 65/2002 E LEI 10.559/2002. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, PORQUANTO A ALEGAÇÃO NÃO INTEGRA O PEDIDO INICIAL. REVISÃO. FALTA DE PROVA DE CÁLCULO ILEGAL OU INDEVIDO DA RMI DO BENEFÍCIO. REAJUSTES. EQUIPARAÇÃO AO SERVIÇO DA ATIVA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação, ajuizada em 1999, portanto antes da vigência da mencionada legislação, tem o objetivo de "adequar os benefícios dos Apelantes aos funcionários que ingressaram no Banco do Brasil, na mesma época e que não tiveram nenhuma punição ou envolvimento de caráter político, os quais notoriamente receberam promoções e chegaram à um nível elevado em relação aos Autores, ora Apelantes." Assim, não se conhece do recurso, no que se refere ao pedido de reajuste nos termos da "Medida Provisória n° 65/2002, convertida na Lei n° 10.559/2002, que regulamentou o artigo 8° do ADCT".

2. O art. 8o do ADCT, a Lei n. 8.213/91 e o Decreto n. 611/92, trataram da RMI do benefício de segurado anistiado e não dos reajustes desse benefício, dispondo sobre a concessão e, acerca disso, garantindo, apenas, em relação às aposentadorias já concedidas aos anistiados, a revisão quanto às promoções na inatividade, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, e, ainda, os efeitos financeiros destas a partir da Constituição Federal de 1988.

3. Não há qualquer previsão, portanto, de reajuste posterior à instituição do benefício ou, ainda, incorporação de promoção ou função comissionada paga aos servidores da ativa.

4. Indevido, ainda, também por falta de previsão legal, o reajuste das aposentadorias levando-se em conta promoções ou funções comissionadas, mormente quanto a períodos posteriores à data de concessão do benefício, uma vez que, como destacado, os benefícios devem ser concedidos com base no salário pago aos servidores da ativa, da mesma categoria dos autores, quando do ato de requerimento/concessão, não havendo que se falar em acréscimo de verbas de caráter pessoal, que não integram, de forma genérica, os salários pagos aos servidores da ativa.

5. Apelação conhecida apenas em parte e, na parte conhecida, desprovida.

(TRF3, AC no 1999.61.83.000760-7, 5a Turma, Rel. Juíza Fed. Conv. Giselle França, DJ 28.06.2012)

Impõe-se, portanto, a negativa de provimento aos pedidos cuja competência é da Justiça Federal.

Face ao exposto, não conheço de parte do pedido, haja vista tratar-se de competência da Justiça do Trabalho e, na parte conhecida, nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. ANISTIADO. RMNR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACUMULAÇÃO DE PRETENSÕES. LIMITES DA JURISDIÇÃO. SÚMULA 170/STJ. REPARAÇÃO ECONÔMICA. ART. 8o ADCT, ART. 5o A 9o DA LEI 10.559/02. PROMOÇÕES. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE.

1. A controvérsia relativa à Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNP é de competência da Justiça do Trabalho, haja vista demandar a interpretação de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, aí se incluindo os adicionais requeridos pelo autor, especificamente adicional por trabalho noturno, remuneração por serviço extraordinário e adicional de periculosidade/insalubridade. Precedentes do STJ e TST.

2. A competência para julgar ação que, de forma indevida, acumule pretensões de natureza diversa, a exemplo do que ora ocorre, cabe ao juízo onde primeiro intentada decidir nos limites de sua jurisdição, consoante Súmula 170/STJ.

3. A reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, recebida pelo autor encontra fundamento nos artigos 8o do ADCT e 5o a 9o, da Lei 10.559/2002.

4. As promoções a que faria jus o anistiado foram consideradas por ocasião da análise do pedido pelo próprio Ministério da Justiça; outrossim, uma vez concedido o benefício, não mais se aplicam os critérios de promoção, mas apenas de reajustes. Entendimento diverso equivaleria à insustentável presunção de que ao anistiado seriam concedidas infindáveis promoções, ainda que já houvesse alcançado o prazo máximo de permanência em atividade.

5. É o que ocorre no caso em tela. Conforme mencionado em sentença e exposto pela PETROBRAS em sua contestação, “as cartas declaratórias de salários colacionadas ao feito pelo próprio autor mostram (notadamente nos documentos dos autos), que a remuneração foi informada considerando-se as progressões de salários, tanto que o seu nível passou do 220 para o 243 e o cargo mudou de AUXILIAR DE ESCRITÓRIO a para ASSISTENTE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO, no ano de 2006. Em suma, o Autor recebeu 23 níveis até o início da vigência do ACT/2007 [...] Na época da implantação do PCAC/2007, o autor passou para o nível 453A e seu provento é hoje de R$10.841,33” (fls. 289 e 290). Ademais, “o tempo em que o anistiado permaneceria em atividade, computando todo o tempo de serviço até a data da promulgação da lei (2002) ou mesmo até a data do Ato Ministerial que ratificou a anistia e concedeu a reparação econômica (2007) já estava em muito superado, pois [o autor] já estava aposentado desde 1985. Assim, a situação do autor na condição de anistiado se assemelha à do ex-empregado aposentado para quem não pode ser concedida promoção posterior à data do jubilamento” (fls. 292). Precedentes.

6. Impõe-se, portanto, a negativa de provimento aos pedidos cuja competência é da Justiça Federal.

7. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu não conhecer de parte do pedido, haja vista tratar-se de competência da Justiça do Trabalho e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.